Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-02.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800567-02.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: HOZANA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0800567-02.2021.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: HOZANA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: RENATO SANTA BRÍGIDA- OAB/PA 6947

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA : MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DO MÉRITO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE PREVISTA NO ARTIGO 31, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Preliminar de perda do objeto. Através da interpretação lógico- sistemática, a partir da leitura da petição inicial do presente caso, percebe-se que a impetrante pretende como provimento jurisdicional final a concessão do correspondente a 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a título de gratificação de nível superior. Além disso, cabe ressaltar que a liminar somente foi indeferida em razão da vedação contida no art. 7°, §2º, da Lei do Mandado de segurança (n° 12.016/09) no que tange à concessão de liminar em se tratando de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Preliminar rejeitada.

Prejudicial de prescrição. Trata-se de situação jurídica de trato sucessivo, eis que a violação do direito estaria sendo renovada a cada mês. Prejudicial rejeitada

Cuida-se de Ação Mandamental cujo objeto é a verificação da existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante de percepção da gratificação de titularidade prevista no artigo 31, inciso III da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Pelo que se depreende da leitura do dispositivo 31 da lei, não há qualquer limitação para que seja assegurado o direito ao pagamento de gratificação de titularidade ao servidor não efetivo.

No caso, foi demonstrado pela impetrante a conclusão de curso de pós-graduação
Latu Senso
em Gestão Escolar (ID N° 4413333), harmonizando-se com a regra ínsita no §1º do artigo 31 da Lei nº 7.442/2010, de modo que não caberia qualquer interpretação restritiva ao disposto na Lei.

Segurança concedida para que a autoridade coatora viabilize o pagamento de adicional de titularidade, nos termos do artigo 31, inciso III c/c seu §1º da Lei Estadual nº 7.442/2010.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por HOZANA REZENDE DA SILVA DOS SANTOS contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

Historiando os fatos, consta na inicial que a impetrante é Servidora Pública Estadual não estável, exercendo o cargo de professora.

Alega que o cerne da questão repousa na adequação da situação da Impetrante ao nível de escolaridade, donde anteriormente à LDB (Lei n° 9394/2006) os professores poderiam exercer o cargo de professor possuindo apenas o 2° Grau (Lei n° 5351/86).

Na sequência, noticia que após vários debates acerca da aplicação do percentual de 80% (oitenta por cento) previsto no RJU Paraense (GNS) ou do percentual de 10% (dez por cento) previsto a cada ano no PCCR (Gratificação Progressiva), uma vez que referido tema foi objeto de reiteradas discussões nos plenários da Corte Paraense, foi sedimentado o entendimento no sentido de que seria devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior o disposto no PCCR ( Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral ( Lei 5.810/94). Ou seja: a gratificação seria devida, porém nos termos previstos no art. 31 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%).

Assim, requer a concessão da segurança para determinar a concessão do correspondente a 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a cada ano de trabalho, a contar da publicação do PCCR dos professores (02/07/2010), a título de gratificação de nível superior até ulterior decisão.

A liminar foi indeferida, conforme consta na decisão de id n° . 4442590.

A Secretária de Estado e de Educação do Estado do Pará apresentou informações- id n° 4527738

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide- id n° 4527743.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança- id n° 4929038.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preliminares suscitadas pela impetrada.

Perda do objeto do
writ

A autoridade apontada como coatora afirma que consoante consta na exordial do writ, o pedido da impetrante foi apenas e tão-somente referente ao deferimento de medida liminar, ou seja, não houve pedido referente ao mérito da ação.

Assim, assevera que ao ser denegada a liminar (decisão n° ID 4442590), nada mais há que ser analisado, razão pela qual pugna pela extinção do feito com julgamento do mérito desta demanda, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Pois bem.
O Código de Processo Civil prevê a utilização da interpretação lógico-sistemática, ou seja, deve ser levado em consideração todos os requerimentos feitos no corpo da petição inicial e não só aqueles constantes no capítulo especial “dos pedidos”. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 322 §2° do CPC/15:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

(...)

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No mesmo caminho, segue o Enunciado 285 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis):

Enunciado 285- A interpretação do pedido e dos atos postulatórios em geral deve levar em consideração a vontade da parte, aplicando-se o art. 122 do Código de Processo Civil.

Na sequência, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE INCAPACITANTE. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final.

2. Impossível cogitar, assim, de ação rescisória contra sentença que julgou a causa com base em uma interpretação sistemática do pedido ao argumento de que estaria caracterizado julgamento ultra petita.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1548506/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA
. TUTELA ANTECIPADA (CPC, ART. 273). AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não fica configurado julgamento extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o "pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita"
(AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin). Diante disso, na análise da petição inicial, verifica-se que a lide foi apreciada nos termos do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não há falar em decisum extra petita.

2. O exame da irresignação demandaria a apreciação dos pressupostos previstos no art. 273 do CPC, cuja constatação, na hipótese, importa necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, na medida em que a revogação da tutela antecipada anteriormente deferida ao ora recorrente teve como base a ausência de prova inequívoca de verossimilhança e fundado receio de dano irreparável.

Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1088528/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016)

Outrossim, através da interpretação lógico- sistemática, a partir da leitura da petição inicial do presente caso, percebe-se que a impetrante pretende como provimento jurisdicional final a concessão do correspondente a 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a título de gratificação de nível superior.

Além disso, cabe ressaltar que a liminar somente foi indeferida em razão da vedação contida no art. 7°, §2º, da Lei do Mandado de segurança (n° 12.016/09) no que tange à concessão de liminar em se tratando de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, de modo que REJEITO A PRELIMINAR suscitada pela impetrada.

Prescrição

Consta da petição da autoridade coatora, a alegação de prescrição do direito da impetrante de utilizar o remédio constitucional para pretender lhe seja assegurado direito de gratificação de titularidade sob o argumento de que a lesão teria ocorrido com a promulgação da Lei que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará.

Contudo, o argumento da autoridade impetrada não se sustenta, considerando que o direito da impetrante realmente surgiu com a promulgação da Lei nº 7.442/2010, cuja lesão se renova mês a mês em razão do não pagamento da gratificação de titularidade à impetrante. Não se trata da negativa propriamente dita do direito, o que configuraria a decadência do fundo de direito. Cuida-se simplesmente da violação de um direito, pela autoridade coatora, assegurado por norma infraconstitucional.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. Em se tratando de ato omissivo continuado, o prazo decadencial para se impetrar a ação mandamental se renova mês a mês, por envolver obrigação de trato sucessivo. Precedentes deste e. STJ. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1009020 GO 2007/0278879-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/11/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: <!-- DTPB: 20090202<br> --> DJe 02/02/2009)

EMENTA AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO A PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRADO EM CONCURSO PÚBLICO. CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR PLEITEADA. MATÉRIAS ATINENTES A AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DA IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA DEVEM AGUARDAR O JULGAMENTO FINAL DO MANDAMUS. RECURSO QUE SE PRESTA PARA COMBATER A PRESENÇA OU NÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR. PRECEDENTE DESTA CORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 'A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É ASSENTE EM AFIRMAR QUE, QUANDO HOUVER REDUÇÃO, E NÃO SUPRESSÃO DO VALOR DE VANTAGEM, CONFIGURA-SE A PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, QUE SE RENOVA MÊS A MÊS, POIS NÃO EQUIVALE À NEGAÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO
. (RMS 34363/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 19/12/2012). REJEITADA. MÉRITO. FUMUS BONI IURIS. POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DE REMUNERAÇÃO QUE JÁ VINHA SENDO PERCEBIDO PELA AUTOR. PERICULUM IN MORA. POSSIBILIDADE DA DELONGA PROCESSUAL TRAZER PREJUÍZO MAIOR PELO DESCONTO DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PRESENÇA DE AMBOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR NO MANDAMUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - MS: 201230106010 PA, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 21/05/2013, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 22/05/2013)

Grifos.

Como dito, trata-se de situação jurídica de trato sucessivo, eis que a violação do direito estaria sendo renovada a cada mês. Nessa linha de entendimento, o STJ já sumulou a matéria, senão vejamos:

“Súmula nº 85 - STJ - “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Deste modo, REJEITO a prejudicial suscitada.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Cuida-se de Ação Mandamental cujo objeto é a verificação da existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante de percepção da gratificação de titularidade prevista no artigo 31, inciso III da Lei Estadual nº 7.442/2010, vejamos:

Art. 31.
A gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério, e será calculada sobre o vencimento base do cargo, à razão de:

I – 30% (trinta por cento) para o possuidor de Diploma de Doutorado;

II – 20% (vinte por cento) para o possuidor de Diploma de Mestrado;

III – 10% (dez por cento) para o possuidor de Curso de Especialização

em Educação.

§ 1º Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de cursos de pós-graduação em educação

e áreas afins.

§ 2º Os percentuais constantes dos incisos I, II e III não são cumulativos, o maior excluindo o menor.

A autoridade coatora, por sua vez, justifica o não reconhecimento do direito e seu respectivo pagamento em razão de que a impetrante não é servidora efetiva, visto que não foi aprovada em concurso público, de modo que o benefício previsto no artigo 31 da Lei 7.442/2010 seria devido apenas aos servidores integrantes do quadro permanente do magistério.

Pelo que se depreende da leitura do dispositivo 31 da lei, não há qualquer limitação para que seja assegurado o direito ao pagamento de gratificação de titularidade ao servidor não efetivo. Aliás, a única limitação para esses profissionais é que não haverá progressão funcional vertical (parágrafo único do artigo 13).

É demonstrado pela impetrante a conclusão de curso de pós-graduação
Latu Senso
em Gestão Escolar (ID N° 4413333), harmonizando-se com a regra ínsita no §1º do artigo 31 da Lei nº 7.442/2010, de modo que não caberia qualquer interpretação restritiva ao disposto na Lei.

Importante pontuar, ainda, que apesar de haver previsão da gratificação ora em análise no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais, já foi sedimentado o entendimento por este egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que seria devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de
nível médio
que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). Ou seja: a gratificação será devida, nos moldes previstos no art. 31 da Lei 7.442/10.

Em outras palavras, a gratificação de escolaridade de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa, assim como definido no art. 33, do PCCR do magistério.

É o caso típico de lei especial (PCCR) prevalecendo (e não revogando) sobre a lei geral (RJU), uma vez que deste (lei geral) somente se aplicam suas disposições naquilo que não incompatível com a lei especial. E, no caso em debate, o art. 50, da Lei nº 7.442/10 deixa isto bem clarividente.

Esse entendimento restou consolidado em julgamento do Tribunal Pleno deste Tribunal, por meio do v. Acórdão nº 164694, de minha relatoria, oportunidade na qual colaciono a ementa do citado julgado:

ACÓRDÃO Nº 164.694. SECRETARIA JUDICIÁRIA. RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATOR VOTO-VISTA: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado.
3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ.
5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso)

Das provas, resta demonstrado nos autos que a impetrante foi admitida para o exercício do cargo de professor de nível médio. Logo, faz
jus
à percepção da vantagem, devendo ser concedida a segurança.

Além disso, como já salientado, não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino “
a gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério
”. Não há espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de doutorado, mestrado ou especialização em educação ou áreas afins, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação de titularidade. Este é um ato vinculado.

O art. 5º, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
”. Esse artigo traduz, singelamente, o princípio da legalidade, o qual é corolário da própria noção de Estado Democrático de Direito.

É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade.

Sobre o tema, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, de forma elucidativa, nos ensina que:

O dispositivo constitucional do art. 5º, II, possui precedente remoto na primeira Constituição do Brasil, de 1824, a qual estabelecia, em seu art. 179, I, que: “
Nenhum Cidadão pode ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da Lei
”
.
Todas as demais Constituições brasileiras (1891, 1934, 1946, 1967/69), com exceção da Constituição de 1937, previram essa norma que traduz o denominado princípio da legalidade.

No primeiro quarto do século XIX, a Constituição Imperial de 1824 incorporou o postulado liberal de que todo o Direito deve expressar-se por meio de leis. Essa ideia inicial de “Império da Lei”, originada dos ideários burgueses da Revolução Francesa, buscava sua fonte inspiradora no pensamento iluminista, principalmente em Rousseau, cujo conceito inovador na época trazia a lei como norma geral e expressão da vontade geral (
volonté general
). A generalidade de origem e de objeto da lei (Rousseau) e sua consideração como instrumento essencial de proteção dos direitos dos cidadãos (Locke) permitiu, num primeiro momento, consolidar esse então novo conceito de lei típico do Estado Liberal, expressado no art. 4º da Declaração de Direitos de 1789: “A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica ao outro. O exercício dos direitos naturais de cada homem não tem mais limites que os que asseguram a outros membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos.
Estes limites somente podem ser estabelecidos pela lei”.

Esses são os primórdios da ideia essencial de lei como garantia da coexistência de direitos e liberdades na sociedade. Foi no pensamento liberal de Benjamin Constant, decisivamente influenciador do constituinte brasileiro de 1824, que ela encontrou uma de suas melhores expressões. Na Conferência Pronunciada no Ateneo de Paris em fevereiro de 1819, Benjamin Constant fez a distinção comparativa entre a
liberdade dos antigos
e a
liberdade dos modernos
, para explicar que esta consiste no
“direito de cada um a não se submeter senão à lei”
.

O princípio da legalidade, tal como incorporado pelas Constituições brasileiras, traduz essa concepção moderna de lei como instrumento de proteção das liberdades individuais, que permitiu a formação de um Estado de Direito (
Rechtsstaat
) distinto e contraposto ao Estado absoluto (
Machtstaat
) ou ao Estado de Polícia (
Polizeistaat
) dos séculos XVII e XVIII. Pelo menos nesse aspecto, não há como negar também a similitude do modelo com as concepções formadas na paralela história constitucional do princípio inglês do
Rule of Law
. O princípio da legalidade, assim, opõe-se a qualquer tipo de poder autoritário e a toda tendência de exacerbação individualista e personalista dos governantes. No Estado de Direito impera o governo das leis, não o dos homens (
rule of law
,
not of men
).

A Constituição de 1988, em seu art. 5º, II, traz incólume, assim, o princípio liberal de que somente em virtude de lei podem-se exigir obrigações dos cidadãos. Ao incorporar essa noção de lei, a Constituição brasileira torna explícita a intrínseca relação entre
legalidade
e
liberdade
. A lei é o instrumento que garante a liberdade. A legalidade também não pode ser dissociada, dessa forma, da ideia de “Império da Lei” (
force de loi
), que submete todo poder e toda autoridade à soberania da lei. Não há poder acima ou à margem da lei. Todo o Direito está construído sobre o princípio da legalidade, que constitui o fundamento do Direito Público moderno.

(...)

No Direito Administrativo, a tradição doutrinária permitiu dizer que, enquanto no âmbito privado é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que está autorizado pela lei, ideia que condensa, pelo menos em termos, o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37,
caput
, da Constituição.

(...)

Não há como negar, portanto, que o Estado de Direito esteja construído sobre esse conceito de lei. O princípio da legalidade permanece insubstituível como garantia dos direitos e como fundamento e limite a todo funcionamento do Estado.

(...)

O art. 5º, II, da Constituição de 1988, reproduz essa renovada concepção de lei. A ideia expressa no dispositivo é a de que somente a lei pode
criar regras jurídicas
(
Rechtsgesetze
), no sentido de interferir na esfera jurídica dos indivíduos de forma inovadora. Toda novidade modificativa do ordenamento jurídico está reservada à lei. É inegável, nesse sentido, o conteúdo material da expressão “em virtude de lei” na Constituição de 1988. A lei é a regra de direito (
Rechtssatz
) ou norma jurídica (
Rechtsnorm
) que tem por objeto a condição jurídica dos cidadãos, ou seja, que é capaz de interferir na esfera jurídica dos indivíduos, criando direitos e obrigações. A lei deve ser igualmente geral e abstrata, uma disposição normativa válida em face de todos os indivíduos (de forma impessoal) e que regule todos os casos que nela se subsumam no presente e no futuro. Trata -se também de um conceito material de lei como
ratio
e
ethos
do Estado de Direito, que leva em conta o conteúdo e a finalidade do ato legislativo, sua conformidade a princípios e valores compartilhados em sociedade, assim fortalecendo o necessário liame entre
legalidade
e
legitimidade
.

Destarte, a Administração não pode utilizar o princípio da legalidade para se furtar ao cumprimento de determinação de lei estadual que o vincula. Como já abordado na citação acima, havendo disposição na lei, cabe ao Poder Público a observância da norma.

Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, CONCEDO A SEGURANÇA, resolvendo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, determinando à impetrada e ao Estado que viabilizem o pagamento de adicional de titularidade, nos termos do artigo 31, inciso III c/c seu §1º da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas, eis que isento na forma do artigo 15, alínea
g
da Lei Estadual nº 5.738/1993. Sem honorários advocatícios, consoante previsão do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009, combinado com a Súmula nº 512/STF.

Decorridos os prazos recursais, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2021